Tribunal: TCU
Processo: 031.795/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10904/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.795/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Rodrigues Alves (XXX.259.333-XX); Eli Barreto de Lima (XXX.965.239-XX); Francilio Augusto Ferreira Neto (XXX.431.792-XX); Francisco Guerra Rodrigues (XXX.255.502-XX); Jose Ferreira de Albuquerque (XXX.307.374-XX); Jose Franco Basilio (XXX.934.286-XX); Luis Otavio Siervi Manso (XXX.693.846-XX); Luiz Carlos Castro de Souza (XXX.716.652-XX); Rute Sampaio Moreira Matos (XXX.444.022-XX); Wilson Jose dos Santos (XXX.978.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.